Tribunal: CARF
Processo: 18471.002660/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002660/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARTIGO 32, II DA LEI N.o 8.212/1991.
CONTABILIZAÇÃO EM TÍTULOS PRÓPRIOS. PLANO DE CONTAS
PADRÃO DA ANS PARA OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE.
O cumprimento das determinações normativas expedidas pela ANS, que
versam acerca de escrituração contábil, não ilide o sujeito passivo de atender à
obrigação de lançar, em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições
sociais previdenciárias, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – falta de lançamento, em títulos próprios da contabilidade, dos fatos geradores das
contribuições sociais previdenciárias e totais recolhidos.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl.43):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002660/2008-18
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002660/2008-18

No período fiscalizado, de 01/2003 a 12/2003, a empresa registrou na mesma conta
contábil, lançamentos relacionados e não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, não observando os títulos próprios existentes em seu
plano de contas, ou não criando títulos específicos para determinados fatos geradores.
Desta forma impossibilitou que a fiscalização identificasse todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias por intermédio dos títulos das contas.

Informa ainda o relatório fiscal de aplicação da multa (e-fl. 17) que
De acordo com as informações contidas nos Sistemas de Cobrança e Divida da
DATAPREV, constatou-se que dos Autos de Infração por descumprimento de
obrigação acessória lavrados contra a empresa, em ações fiscais anteriores, apenas o AI
37.004.087-2, encontra-se irrecorrível administrativamente como informado abaixo:
AI 37.004.087-2 emitido em 24/10/2006 por infração ao artigo 32, inciso I da Lei
8.212/1991, combinado com o artigo 225, inciso I, § 90 do Regulamento da Previdência
Social, RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 e alterado pelo Decreto 3.265/1999
(CFL 30-deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS)Situação - Baixado por D.N. com a liquidação do crédito por
guia em 12/12/2006.
Desta forma fica caracterizada a reincidência, a prática de nova infração dentro de cinco
anos a contar de 12/12/2006.

Ciência da autuação no dia 10/10/2008, conforme recibo (e-fl. 03).

Impugnação (e-fl. 491) na qual a autuada alega que:
 O plano de contas utilizado é imposto Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS;
 No curso da ação fiscal, emitiu relatórios relativos aos sinistros pagos,
natureza do beneficiário e histórico de cada lançamento;
 A não escrituração dos pagamentos feitos a pessoas físicas e jurídicas não
prejudicou a coleta de dados para a fiscalização, tanto que houve lavratura
de auto de infração sobre pagamentos indicados pela fiscalização como de
impossível identificação.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fl 619. Ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTABILIZAR
FATOS
GERADORES
EM
TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui . descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
O cumprimento das determinações normativas expedidas pela ANS, que versam acerca
de escrituração contábil, não ilide o sujeito passivo de atender As disposições de
natureza tributária que tratem do mesmo assunto.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002660/2008-18

Recurso Voluntário (e-fl. 641) no qual a autuada reitera as razões da impugnação,
sustentando ainda que, ao contrário do que constou da decisão recorrida, não há flexibilidade nas
normas da ANS no que tange ao plano de contas contábeis.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Em relação à tempestividade, dos autos consta despacho (e-fl. 705) informando a
falta de retorno do aviso de recebimento (AR) da correspondência que enviou o acórdão. No
entanto, o mesmo despacho atesta 11/09/2009 como data de ciência e a recepção do recurso
voluntário em 09/10/2009, portanto tempestivamente.
Atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Falta de contabilização em títulos próprios – Plano específico de
contabilidade
Como já relatado, a autuação se refere ao descumprimento da obrigação de
escriturar, em títulos próprios da contabilidade, os fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias, de acordo com previsão do art. 32, II, da Lei 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;

A falta de escrituração em títulos próprios não é contestada pela recorrente, cuja
tese defensiva pode ser resumida em dois argumentos:
a) Não houve prejuízo à fiscalização, pois foram fornecidos todos os relatórios
solicitados, o que inclusive permitiu a lavratura de auto de infração;
b) O plano de contas da empresa deve obedecer estritamente às resoluções da
Agência Nacional de Saúde (ANS), que não preveem contas específicas para lançamentos
relativos a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas e físicas.

Em relação a prejuízo à ação fiscal, esse é presumido pela legislação: a
escrituração contábil deve ser efetuada de forma a possibilitar a identificação dos fatos geradores
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002660/2008-18

de contribuições previdenciárias por intermédio dos títulos das contas, sem que haja a
necessidade de pesquisa em históricos contábeis ou emissão de relatórios auxiliares.
Acrescente-se ainda que, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional (CTN), a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Portanto,
irrelevante se a autuada pretendia ou não dificultar a ação fiscal: descumprida a obrigação, deve
ser aplicada a penalidade cabível.

Quanto às resoluções da ANS, mais especificamente a RN no 3, de 18/04/2002, e a
RN no 27, de 01/04/2003, em vigor à data dos fatos geradores, cumpre primeiro destacar que elas
retiram seu fundamento de validade do parágrafo único do art. 35-A da Lei 9.656/1998:
Art. 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, órgão colegiado
integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para:
(...)
IV - fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar sobre:
(...)
b) normas de contabilidade, atuariais e estatísticas;
(...)
Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no inciso IV deste
artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas
pelo CONSU.

Não se trata, portanto, de conflito com a Lei 8.212/1991: a Lei 9.656/1998, ao
dispor sobre planos e seguros privados de assistência e saúde, não pode ser enquadrada como
legislação tributária nos termos do art. 96 do CTN. Além disso, somente fixa diretrizes gerais
sobre normas de contabilidade, de modo que não se trata de legislação especial acerca das
obrigações acessórias relacionadas às contribuições sociais previdenciárias. Desse modo, estava
a contribuinte obrigada à Lei previdenciária.
Como se não bastasse, observou o julgador a quo que as referidas resoluções não
proíbem a adequação do plano de contas, como consta do trecho do Anexo I da RN no 3/2002 e
do Anexo II da RN 27/2003:
Obs.: É obrigatória a adoção das nomenclaturas definidas para todos os níveis deste
Plano de Contas, desde “Classes” até “Subcontas”. Não havendo subconta prevista, o 5o
(quinto) dígito do primeiro código será obrigatoriamente 0 (zero). É facultado às
Operadoras a criação de desdobramentos adicionalmenrte às subcontas previstas no
Plano, em função de suas necessidades de informações, podendo, se for o caso utilizar
até mesmo o 4o código (a partir do 14o dígito).

A recorrente sustenta que a menção feita ao trecho acima, por parte da DRJ, foi
tendenciosa, pois se trata de observação aplicável unicamente à conta de resultado específica
para impostos e participações sobre o lucro.
No entanto, se equivoca a recorrente, possivelmente pela formatação do anexo à
RN 27/2003, em que o trecho assim aparece:

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002660/2008-18

No anexo à RN 3/2002, a formatação é a seguinte:
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002660/2008-18

Fica claro, desse modo, que a observação facultando o desdobramento se refere a
todo o plano de contas e não somente às contas de resultado. Dessa forma, a autuada poderia ter
criado, mantendo as contas e subcontas previstas pela ANS, desdobramentos no seu plano
contábil, atendendo à necessidade imposta pela legislação previdenciária sem conflitar com as
normas do setor, o que não foi feito. Sendo assim, correta a decisão de piso.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.886 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002660/2008-18

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital